Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE REALIZADO EM FUNÇÃO DA APOSENTADORIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO.
I. A prescrição para o exercício de pretensão indenizatória fundada em administração lesiva da conta PASEP pelo BANCO DO BRASIL começa a correr do saque integral realizado pelo titular em decorrência da aposentadoria.
II. Nenhuma ponderação legitima o arbitramento dos honorários de sucumbência em patamar inferior àquele estipulado como mínimo pelo legislador no artigo 85 do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.